Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO SELETIVO. SEBRAE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM ETAPA DO CERTAME. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, qual seja, a suspensão do certame e das respectivas contratações dele decorrentes referente ao cargo de Analista Técnico II, Perfil 1, SEBRAE.
2. O Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n.o 485 fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
3. As questões levantadas neste recurso relacionadas à falta de transparência e violação ao princípio da isonomia dependem do contraditório e de dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos e do direito controvertido. Não há, portanto, razão para efetivar o controle jurisdicional, neste momento processual, visto que ausente a demonstração de manifesta ilegalidade no processo seletivo impugnado. Precedente.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.